Tribunal: TJDFT
Processo: 0738697-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Antes da apreciação do pedido liminar neste recurso, os agravantes recolheram as custas iniciais nos autos de origem. Diante de eventual perda superveniente do interesse recursal, em vista da prática de ato incompatível com a intenção de recorrer (art. 1.000, do CPC), e em observância aos primados da ampla defesa, do contraditório e, especialmente, ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403